Tribunal: TJES
Processo: 5003314-71.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003314-71.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELITON DO SACRAMENTO e outros (3)
RECORRIDO: DIRETOR GERAL DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros (6)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO POR VEÍCULO CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO DA SAAE LINHARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LOCATÁRIA DO VEÍCULO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra a sentença que condenou o
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE-Linhares)
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito causado funcionário da concessionária de serviço público, que invadiu a contramão de direção e colidiu com o veículo dos autores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade objetiva do SAAE Linhares pelos danos causados no acidente, nos termos do
artigo 37, §6º, da Constituição Federal
, e da responsabilidade solidária da empresa locatária do veículo envolvido no sinistro.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade objetiva do ente público configurada
, tendo em vista a invasão da contramão por veículo conduzido por funcionário do SAAE, conforme demonstrado no
Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação do Acidente e provas documentais anexadas aos autos
.

Responsabilidade solidária da empresa locatária do veículo
reconhecida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o automóvel envolvido no acidente pertencia à
Locanorte Serviços Eireli – EPP
e estava alugado ao SAAE-Linhares.

Danos morais caracterizados
, diante da gravidade do acidente e das consequências psicológicas e físicas para os autores, sendo
mantida a indenização em R$ 4.000,00 para cada um dos recorrentes
.

Pedido de majoração da indenização por danos morais concedido
, mantendo-se o quantum fixado na sentença, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas fixando a quantia em favor de cada autor.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e
parcialmente providos
.

Tese de julgamento
: A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por seus funcionários no exercício de suas funções, sendo cabível a responsabilização solidária da empresa locatária do veículo envolvido no sinistro.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, §6º.

Código Civil, arts. 186, 927 e 932, III.

Lei nº 9.099/95, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1256697 SP 2011/0078664-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017;

TJ-SP - Apelação Cível: 1003619-62.2022.8.26.0223 Guarujá, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por por Dra . Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5003314-71.2023.8.08.0030

RECORRENTES: HELITON DO SACRAMENTO, LUSANGELA DA SILVA BENICHIO DO SACRAMENTO, FABRÍCIO BENICHIO DO SACRAMENTO e SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDA: LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO POR VEÍCULO CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO DA SAAE LINHARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LOCATÁRIA DO VEÍCULO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra a sentença que condenou o
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE-Linhares)
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito causado funcionário da concessionária de serviço público, que invadiu a contramão de direção e colidiu com o veículo dos autores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade objetiva do SAAE Linhares pelos danos causados no acidente, nos termos do
artigo 37, §6º, da Constituição Federal
, e da responsabilidade solidária da empresa locatária do veículo envolvido no sinistro.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade objetiva do ente público configurada
, tendo em vista a invasão da contramão por veículo conduzido por funcionário do SAAE, conforme demonstrado no
Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação do Acidente e provas documentais anexadas aos autos
.

Responsabilidade solidária da empresa locatária do veículo
reconhecida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o automóvel envolvido no acidente pertencia à
Locanorte Serviços Eireli – EPP
e estava alugado ao SAAE-Linhares.

Danos morais caracterizados
, diante da gravidade do acidente e das consequências psicológicas e físicas para os autores, sendo
mantida a indenização em R$ 4.000,00 para cada um dos recorrentes
.

Pedido de majoração da indenização por danos morais concedido
, mantendo-se o quantum fixado na sentença, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas fixando a quantia em favor de cada autor.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e
parcialmente providos
.

Tese de julgamento
: A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por seus funcionários no exercício de suas funções, sendo cabível a responsabilização solidária da empresa locatária do veículo envolvido no sinistro.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, §6º.

Código Civil, arts. 186, 927 e 932, III.

Lei nº 9.099/95, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1256697 SP 2011/0078664-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017;

TJ-SP - Apelação Cível: 1003619-62.2022.8.26.0223 Guarujá, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores alegam que sofreram acidente de trânsito em 24/06/2022, causado por um servidor do SAAE, que teria invadido a contramão de direção por volta das 11:00 horas, enquanto conduziam o veículo VW GOLF 1.6 SPORTLINE, placas ODR 7186, Renavam 00508123240, ano/modelo 2012/2013, cor cinza, na Rodovia ES 440, zona rural deste município, sentido Regência. Diante disso, ajuizaram a presente demanda buscando a compensação pelos danos materiais e morais sofridos.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, RECONHEÇO de oficio a ILEGITIMIDADE PASSIVA de LUIZ GAMA OLIVEIRA e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito em face do requerido, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial para; a) CONDENAR o SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES, a pagar aos requerentes HELITON DO SACRAMENTO; LUSANGELA DA SILVA BENICHIO DO SACRAMENTO e FABRÍCIO BENICHIO DO SACRAMENTO a quantia de R$ 2.064,55 (dois mil sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação.

b) CONDENAR o SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES, a pagar aos requerentes HELITON DO SACRAMENTO; LUSANGELA DA SILVA BENICHIO DO SACRAMENTO e FABRÍCIO BENICHIO DO SACRAMENTO a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Em sede de Recurso Inominado,
Serviço Autônomo De Água E Esgoto De Linhares (SAAE-Linhares)
suscita preliminar de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal e incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. Alega que não há comprovação suficiente da culpa exclusiva do condutor vinculado ao SAAE e que a dinâmica do acidente não justifica a responsabilidade atribuída na decisão de primeiro grau. Defende que a responsabilidade pelo acidente é exclusiva da empresa Locanorte Serviços Eireli-EPP. Por fim, argumenta que os valores fixados a título de indenização seriam excessivos e desproporcionais.

Nas razões recursais, os autores
Heliton do Sacramento, Lusangela da Silva Benichio do Sacramento e Fabrício Benichio do Sacramento
pleiteiam majoração da indenização por danos morais, argumentando que a gravidade do acidente e as sequelas causadas justificam um valor superior ao arbitrado. Pugnam pela concessão de assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

No tocante ao recurso interposto por
Serviço Autônomo De Água E Esgoto De Linhares (SAAE-Linhares):

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

No que tange à preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, entendo que a produção da prova oral requerida pelo recorrente é desnecessária para a análise do mérito, uma vez que a dinâmica do acidente restou demostrada no Relatório de Investigação do Acidente realizado pelo próprio recorrente, documento juntado pelos autores do Id. n° 11045814:

Portanto, verifico que o processo já se encontra devidamente instruído e pronto para julgamento. No memo sentido, entendo pela
desnecessidade de produção de prova pericial complexa
, uma vez que as provas documentais juntadas pelas partes são suficientes para a formação do convencimento do juízo. Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença, sendo acertada a decisão do juízo sentenciante ao indeferir a produção de novas provas, razão pela qual
rejeito as preliminares suscitadas
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Conforme consignado em sede de sentença e não impugnado nas razões recursais, em decorrência da
responsabilidade objetiva
da concessionária de serviço público, cabe ao recorrente responder pelos danos causados aos administrados em decorrência de acidente veicular.

O Boletim de Ocorrência, juntamente com o Relatório de Investigação do Acidente e as fotografias anexadas aos autos, corrobora a dinâmica do acidente, demonstrando que o sinistro foi causado pelo veículo conduzido por um funcionário do recorrente. O condutor, ao dormir ao volante, invadiu a contramão de direção, resultando na colisão que envolveu o veículo Golf dos autores.

A responsabilidade do recorrente pelo acidente causado por seu funcionário decorre da teoria do risco administrativo, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes no exercício da função. Além disso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil, o empregador responde pelos atos ilícitos praticados por seus empregados ou prepostos no desempenho de suas atividades. No caso, restou comprovado que o acidente foi ocasionado pelo condutor vinculado ao recorrente, que, ao dormir ao volante, invadiu a contramão de direção, dando causa ao sinistro.

Ademais, considerando o automóvel era de propriedade da empresa
Locanorte Serviços Eireli – EPP
e apenas alugado para o recorrente, a empresa deve responder solidariamente pelos prejuízos ensejados em decorrência do acidente, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA . SÚMULA 492 DO STF. 1. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes . (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2. Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1256697 SP 2011/0078664-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017).

Em relação aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela recorrida — vítima de acidente de trânsito do qual não deu causa —, bem como as consequências dele decorrentes, configuram um fato danoso que, por si só, presume a lesão à sua esfera moral.

A gravidade da situação torna inegável o abalo emocional e psicológico sofrido pela recorrida, cujos impactos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A dor, o constrangimento e a angústia experimentados são elementos que caracterizam o dano moral passível de reparação, justificando a condenação do recorrente ao pagamento de indenização em favor da parte autora.

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - QUEDA EM BURACO DE RUA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACOLHIMENTO - Ato omissivo e falha de serviço do ente público - Existência de buraco na pista plenamente comprovada pelo próprio ente municipal, situação que causou a queda da transeunte, com lesão na clavícula e necessidade de cirurgia, bem como afastamento das atividades cotidianas - Afastada a tese de culpa exclusiva da vítima, em razão do desenvolvimento dos fatos – Ausência de iluminação e sinalização insuficiente - Danos morais e materiais reconhecidos - Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC)- Sentença mantida - Apelo não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003619-62.2022 .8.26.0223 Guarujá, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Logo, o evento danoso está devidamente demonstrado, o que restou devidamente comprovado nos autos pelo documento acima identificado, como também pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, fotos e demais documentos que foram produzidos na seara administrativa, que sem sombras de dúvidas, dão conta que o acidente ocorreu em razão da invasão da contramão de veículo conduzido por servidor do SAAE (ID 23374790- 23374794- 23375459 – 23375464- 23375466).

Destarte, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo, somado à ausência de excludente da responsabilidade, impõe-se ao SAAE DE LINHARES a obrigação de indenizar, haja vista que de acordo com as circunstâncias fáticas e probatórias, o veículo dos requerentes, sofreu danos materiais, que implicou na realização de reparos e pagamento de franquia.

[...]

Noutro giro, a aplicação do dano moral é tida como devidamente necessária diante dos fatos evidenciados nos autos em que a extrapolação ao mero dissabor foi totalmente esmiuçada e comprovada pelos requerentes, impossibilitando qualquer entendimento contrário.

E isto porque, o acidente ocorrido, por si só, em razão da sua natureza e dinâmica, é capaz de incutir dor suficientemente a interferir no estado psicológico dos requerentes, causando-lhes aflições e angústias, do que decorre o direito a compensação. Nesse sentido, aliás: [...]

Portanto, entendo como devida a condenação solidária da recorrida empresa
Locanorte Serviços Eireli – EPP
pelos danos materiais e morais sofridos pelos autores.

No tocante ao recurso interposto pelos autores Heliton do Sacramento, Lusangela da Silva Benichio do Sacramento e Fabrício Benichio do Sacramento:

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça aos recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Quanto ao requerimento pela majoração da indenização por danos morais, registro que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a fixação da indenização por danos morais estabelecida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada recorrente
, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE-LINHARES)
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrente e a recorrida
Locanorte Serviços Eireli – EPP
solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor dos autores. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
HELITON DO SACRAMENTO, LUSANGELA DA SILVA BENICHIO DO SACRAMENTO E FABRÍCIO BENICHIO DO SACRAMENTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada autor, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC a partir do evento danoso (com dedução do IPCA) e correção pela taxa SELIC (sem deduções) a partir da data deste julgamento (arbitramento).
Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)